Tribunal: TJMT
Processo: 1001588-75.2019.8.11.0002
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001588-75.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Previdência privada, Resgate de Contribuição]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANTONIO NATANAEL CANETTE - CPF: 106.693.611-00 (APELANTE), FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM - CPF: 007.471.911-40 (ADVOGADO), POSTALIS INSTITUTO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR - CNPJ: 00.627.638/0001-57 (APELADO), GUILHERME DE CASTRO BARCELLOS - CPF: 943.024.800-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE REGULAMENTO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA – S
UPLEMENTAÇÃO DA APOSENTADORIA – DESCONTO DE CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA – POSSIBILIDADE – APLICAÇÃO DO REGULAMENTO VIGENTE NA DATA DA IMPLEMENTAÇÃO DOS REQUISITOS PARA APOSENTAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A DETERMINADO REGIME JURÍDICO DE PREVIDÊNCIA – DEVOLUÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES – DESCABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

Inexiste direito adquirido a um determinado regime jurídico de previdência,

o que determina que as regras vigentes ao tempo da concessão do benefício é que devem ser observadas, não sendo legítima a utilização de regulamento inicial já revogado
.

As alterações aos regulamentos dos planos de entidade fechadas atingem a todos os participantes, exceto aquele que já tenham cumprido todas as exigências para o gozo do benefício contratado, hipótese não verificada no caso.

Em razão da necessidade de manter o equilíbrio econômico-atuarial do fundo e do comprometimento das reservas financeiras, é possível a cobrança de contribuição extraordinária para a superação de déficit do orçamento para custeio de benefícios.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1001588-75.2019.8.11.0002

APELANTE:

ANTONIO NATANAEL CANETTE

APELADO:

POSTALIS INSTITUTO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ANTONIO NATANAEL CANETTE
contra r. sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT,
Dr. André Maurício Lopes Prioli
, lançada nos autos da A
ção de Cumprimento de Regulamento de Previdência Privada (Suplementação da Aposentadoria Por Tempo de Serviço) no 1001588-75.2019.8.11.0002
ajuizada em desfavor de
POSTALIS INSTITUTO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR
,

que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e condenou a parte autora
ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em R$2.000,00 (dois mil reais), nos termos do §8o do artigo 85, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, o recorrente registra que a cobrança de contribuições da previdência complementar para custear déficit existente no plano previdenciário é indevida.

Diz que
“é
inquestionável o direito do Autor em perceber a suplementação retroativa da data em que completou todos os requisitos. Além de não ter sido concedido o benefício de suplementação ao Autor, o mesmo continuou e continua a contribuir para a previdência privada (PostalPrev), conforme se depreende dos extratos de contribuição”
(sic).

Afiança que
“
não é legítimo impor ao Autor contribuições para receber pelo benefício que já foi custeado,
e a continuidade do pagamento da contribuição não irá aumentar o valor do benefício a ser recebido”
(sic).

Assevera que a aprovação do equacionamento do déficit do plano de previdência só poderá atingir os participantes que aderiram ao plano após essa data, e que as alterações implementadas no Regulamento da previdência não alcançam aqueles que ingressaram previamente.

Defende que
“é forçoso reconhecer que as alterações implementadas no Regulamento do POSTALIS posteriormente à adesão do Autor ao plano de previdência privada, bem como ajustes de contribuição para equacionamento do déficit, não lhes será aplicada, sob pena de ofensa ao aludido princípio, assim como ao princípio constitucional do direito adquirido”
(sic).

Forte em tais argumentos, requer a reforma da sentença, a fim de julgar procedente a pretensão inicial (Id. 99801518).

Contrarrazões coligidas no Id 99801524, rechaçando os termos do recurso e pugnando pela manutenção da sentença combatida.

Houve o recolhimento do preparo, conforme certidão lançada no Id. 103198464.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como relatado, o autor-recorrente pretende infirmar a sentença de primeiro grau proferida no bojo da
Ação de Cumprimento de Regulamento de Previdência Privada, cujos pedidos foram julgados improcedentes, com a condenação do autor às custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$2.000,00 (dois mil reais).

In casu
, o autor, ora apelante, pretende a suplementação dos valores vertidos indevidamente pela entidade fechada de previdência privada, desde a data da sua aposentadoria por tempo de contribuição e a restituição das contribuições descontadas, referente ao quinquênio não prescrito.

Na peça de ingresso, narrou o autor, em síntese, que trabalhou para a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, patrocinadora da previdência privada requerida, ao qual aderiu quando da sua implantação no ano de 1981.

Aduz que há época da adesão o Estatuto da requerida estipulava que a Suplementação da Aposentadoria por Tempo de Serviço seria concedida ao participante que a requeresse com pelo menos 58 anos de idade, 35 anos de vinculação ao regime de previdência oficial e 05 anos de vinculação à instituição e manutenção ininterrupta de vínculo empregatício durante os últimos 10 anos, desde que ocorresse a aposentadoria por tempo de serviço correspondente àquele tempo de vinculação.

No entanto, afirma que o regulamento foi atualizado em 01/01/1997 e 01/06/2005, de modo a prejudicar o benefício anteriormente adquirido, uma vez que, além dos requisitos pré-existentes, passou-se a exigir o término do vínculo empregatício do participante para recebimento da suplementação da aposentadoria por tempo de serviço.

Alega, assim, que em que pese tenha se tornado elegível para receber o benefício em 06/11/2011, a requerida negou-se a conceder, sob a alegação de obrigatoriedade do desligamento do participante da empresa patrocinadora.

Salienta que mesmo após ter se desligado da empresa em maio de 2017 e passado a receber o benefício de Suplementação da aposentadoria,
a entidade permaneceu realizando descontos referentes a 25% do salário líquido, em decorrência da aprovação do equacionamento do déficit do Plano BD Soldado, do qual é participante, os quais deveriam ter cessado a partir do momento em que passou a receber o benefício de suplementação da aposentadoria.

Entendendo pela ilegitimidade da imposição ao participante de contribuições para receber pelo benefício que já foi custeado, requereu a restituição das quantias descontadas indevidamente.

O magistrado
a quo
, após a devida instrução processual, julgou improcedente a pretensão inicial, sob o argumento de que o autor não tem direito à suplementação da aposentadoria

e considerou
a inexistência de direito adquirido em relação ao regulamento vigente à época da adesão, já que em 1981 o
autor não havia preenchido todos os requisitos para aposentação
afirmando, ainda, que o autor não tem direito ao recebimento retroativo desde o ano de 1981, uma vez que não fazia
jus
ao benefício antes do seu desligamento conforme previsto no regulamento aplicável.

Não conformado com a sentença, recorre o autor, pleiteando a reforma da sentença para julgar procedente a pretensão inicial.

Pois bem. Ao que se infere dos autos a questão cinge-se em averiguar se são devidos os descontos a título de contribuição extraordinária no percentual de 25,98% realizados pela apelada sobre a contribuição mensal do participante, a partir do momento em que este passou a receber o benefício de suplementação da aposentadoria complementar.

Compulsando os autos e as provas produzidas no curso processual, extrai-se que os valores descontados a título de contribuição mensal descontados, ao que se afigura, refere-se à equacionamento de déficit do Plano BD Saldado, do qual o autor é participante, que, segundo defende, não podem ser repassados aos trabalhadores que aderiram ao plano antes da existência dos débitos e que não contribuíram para o resultado deficitário.

A valer, a previdência complementar privada está prevista na própria Constituição Federal, em seu art. 202:

“Art. 202. O regime de previdência privada, de caráter complementar e organizado de forma autônoma em relação ao regime geral de previdência social, será facultativo, baseado na constituição de reservas que garantam o benefício contratado, e
regulado por lei complementar
”
(negritei)

Foram editadas as Leis Complementares no. 108/2001 e 109/2001, para regulamentar referido dispositivo constitucional, às quais estão sujeitas os planos de benefícios instituídos pelas entidades fechadas de previdência privada.

Além disso, dada a relação jurídica entre o participante e a entidade fechada baseada em um contrato, o plano de previdência privada possui um “regulamento” onde são estipulados os benefícios, os pressupostos para a sua concessão, a forma de aporte de recursos, a aplicação do patrimônio, os requisitos de elegibilidade e outros aspectos que formam o conjunto de direitos e obrigações entre as partes (entidade de previdência privada, patrocinadores, participantes e beneficiários).

Dessarte, ao que ressai dos autos, a recorrida vem desde 2013 realizando descontos a título de contribuições extraordinárias sobre o benefício do autor-apelante (Id 99801487). Referidos descontos referem-se à recomposição das reservas, decorrente de resultado deficitário do plano de previdência BD Soldado, para o qual migrou o autor.

O autor-apelante defende que a aprovação de equacionamento do déficit em 2013 e 2015, só pode atingir os participantes que aderirem ao plano após essa data, entretanto, consoante entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, consolidado por ocasião do julgamento do Recurso Especial no 1.435.837 (
leading case
do Tema 907), sob o rito dos recursos repetitivos, não existe direito adquirido a um determinado regime jurídico de previdência, o que determina que as regras vigentes ao tempo da concessão do benefício é que devem ser observadas, não sendo legítima a utilização de regulamento já revogado.

Nesse sentido:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO CIVIL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. APOSENTADORIA COMPLEMENTAR. CONCESSÃO. CÁLCULO DA RENDA MENSAL INICIAL.
REGULAMENTO DA ÉPOCA DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO BENEFÍCIO.
INCIDÊNCIA. NORMAS REGULAMENTARES VIGENTES NA DATA DA ADESÃO. AFASTAMENTO.
DIREITO ADQUIRIDO. INEXISTÊNCIA.
DIREITO ACUMULADO. OBSERVÂNCIA. REGIME DE CAPITALIZAÇÃO. FUNDO MÚTUO. PRÉVIO CUSTEIO. EQUILÍBRIO ECONÔMICO-ATUARIAL. PRESERVAÇÃO.

1. Polêmica em torno da definição acerca do regulamento aplicável ao participante de plano de previdência privada fechada para fins de cálculo da renda mensal inicial do benefício complementar, devendo ser definido se é o vigente à época da sua aposentadoria ou aquele em vigor ao tempo de sua adesão ao plano de benefícios.

2. Tese para os fins do art. 1.040 do CPC/2015:
O regulamento aplicável ao participante de plano fechado de previdência privada para fins de cálculo da renda mensal inicial do benefício complementar é aquele vigente no momento da implementação das condições de elegibilidade, haja vista a natureza civil e estatutária, e não o da data da adesão, assegurado o direito acumulado. Esse entendimento se aplica a quaisquer das modalidades de planos de benefícios, como os Planos de Benefício Definido (BD), os Planos de Contribuição Definida (CD) e os Planos de Contribuição Variável (CV).

3. Recurso especial provido.”
(
REsp 1435837/RS, 2a Seção. Rel. Ministro Paulo de Tarso j. 27.02.19 - negritei)

Nesse trilhar, dispõe ainda o artigo 17 da Lei Complementar no. 109/2001:

“
Art. 17. As alterações processadas nos regulamentos dos planos aplicam-se a todos os participantes das entidades fechadas, a partir de sua aprovação pelo órgão regulador e fiscalizador, observado o direito acumulado de cada participante.

Parágrafo único: Ao participante que tenha cumprido os requisitos para obtenção dos benefícios previstos no plano é assegurada a aplicação das disposições regulamentares vigentes na data em que se tornou elegível a um benefício de aposentadoria
.”

Dessa forma, as alterações aos regulamentos dos planos de entidade fechadas atingem a todos os participantes, exceto aqueles que já tenham cumprido todas as exigências para o gozo do benefício contratado, o que não é o caso do recorrente, pois, quando das alterações processadas no regulamento em relação ao equacionamento do déficit do plano contratado, este
ainda não reunia os requisitos para implementação da aposentadoria
.

Dessarte, não há que se falar em ilegalidade nos descontos realizados pela entidade previdenciária, vez que integram reserva monetária garantidora do pagamento do benefício, em atenção ao equilíbrio financeiro e atuarial, havendo a expressa previsão de custeio do plano de benefícios disposto no art. 6° da Lei Complementar no. 108/2001 e 21 da Lei Complementar no. 109/2001, vejamos:

“Art. 6o
o custeio dos planos de benefícios será de responsabilidade do patrocinador e dos participantes, inclusive assistidos.”

“Art. 21. O resultado deficitário nos planos ou nas entidades fechadas será equacionado por patrocinadores, participantes e assistidos, na proporção existente entre as suas contribuições, sem prejuízo de ação regressiva contra dirigentes ou terceiros que deram causa a dano ou prejuízo à entidade de previdência complementar.

§ 1o O equacionamento referido no caput poderá ser feito, dentre outras formas, por meio do aumento do valor das contribuições, instituição de contribuição adicional ou redução do valor dos benefícios a conceder, observadas as normas estabelecidas pelo órgão regulador e fiscalizador.

§ 2o A redução dos valores dos benefícios não se aplica aos assistidos, sendo cabível, nesse caso, a instituição de contribuição adicional para cobertura do acréscimo ocorrido em razão da revisão do plano.

§ 3o Na hipótese de retorno à entidade dos recursos equivalentes ao déficit previsto no caput deste artigo, em consequência de apuração de responsabilidade mediante ação judicial ou administrativa, os respectivos valores deverão ser aplicados necessariamente na redução proporcional das contribuições devidas ao plano ou em melhoria dos benefícios.
”

Logo, é possível a cobrança de contribuição extraordinária para a superação de déficit do orçamento para custeio de benefícios, a fim de se manter o equilíbrio econômico-atuarial do fundo e do comprometimento das reservas financeiras.

Nesse sentido colaciono precedentes deste e. Tribunal de Justiça:

“
RECURSO DE APELAÇÃO -
AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE REGULAMENTO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA – POSTALIS - SUPLEMENTAÇÃO DA APOSENTADORIA - DESCONTO DE CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA – POSSIBILIDADE – APLICAÇÃO DO REGULAMENTO VIGENTE NA DATA DA IMPLEMENTAÇÃO DOS REQUISITOS PARA APOSENTAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A DETERMINADO REGIME JURÍDICO DE PREVIDÊNCIA – DEVOLUÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES – DESCABIMENTO - RECURSO DESPROVIDO
.

Não existe direito adquirido a um determinado regime jurídico de previdência, o que determina que as regras vigentes ao tempo da concessão do benefício é que devem ser observadas, não sendo legítima a utilização de regulamento inicial já revogado.

As alterações aos regulamentos dos planos de entidade fechadas atingem a todos os participantes, exceto aquele que já tenham cumprido todas as exigências para o gozo do beneficio contratado, hipótese não verificada no caso.

Em razão da necessidade de manter o equilíbrio econômico-atuarial do fundo e do comprometimento das reservas financeiras, é possível a cobrança de contribuição extraordinária para a superação de déficit do orçamento para custeio de benefícios.

Recurso desprovido.”
(N.U 1014937-28.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/10/2021, Publicado no DJE 18/10/2021)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE
CUMPRIMENTO DE REGULAMENTO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA – POSTALIS - DESCONTOS DECORRENTES DE CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA – POSSIBILIDADE - RESTITUIÇÃO – INVIABILIDADE
– SENTENÇA REFORMADA – PLEITO AUTORAL IMPROCEDENTE – RECURSO PROVIDO.

“(...) 3. O fundo de custeio é formado pelas contribuições do patrocinador e dos empregados, sendo este mutualismo inerente às relações contratuais entre entidade de previdência privada, patrocinador e participantes, inclusive assistidos, conforme dispõe o art. 6o da Lei Complementar no. 108/2001.4. Logo, também não há que se falar em ilegalidade da cobrança em questão, uma vez que tal contribuição extraordinária é devida a fim de evitar prejuízo aos demais assistidos e participantes, bem como de infringir as leis complementares que regulam a previdência privada. (TJMT – AC: 1001609-51.2019.8.11.0002, Relatora: Serly Marcondes Alves, Data do Julgamento: 29/01/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data da Publicação: 03/02/2020”).”
(

RAC n. 0016728-88.2015.8.11.0041, 1a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Sebastiao Barbosa Farias, j. 15.06.21)

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE REGULAMENTO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS – SENTENÇA EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA – RECURSO DESPROVIDO.

1- A jurisprudência é firme no sentido de que não há falar em ofensa ao ato jurídico perfeito e/ou direito adquirido se, no momento da alteração do Regulamento, o beneficiário não preenchia os requisitos estabelecidos em legislação pretérita, bem como que não há falar em ilegalidade nas alterações no Regulamento da Postalis, que foram aprovadas pelos órgãos reguladores de previdência privada e respeitaram as regras estabelecidas na legislação pertinente.

2- Não se afigura ilícita a cobrança de contribuição extraordinária, ainda que instituída por meio de alteração dos regulamentos dos planos de benefícios pelas entidades de previdência privada, cujo objetivo é a superação de déficit do orçamento, de modo a manter o equilíbrio atuarial das reservas. Precedentes. ”
(N.U 1001584-38.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/10/2021, Publicado no DJE 25/10/2021)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se integralmente a sentença hostilizada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal e considerando que o valor fora fixado por equidade,
majoro
a verba honorária
para R$2.800,00 (dois mil e oitocentos reais) com fulcro no art. 85, §11 do CPC, suspensa a exigibilidade, por litigar a parte autora sob o pálio da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2021